Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE PAGAR QUANTIA CERTA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ART. 924, II, CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERMISSIVO LEGAL. ART. 85, §1o, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Versam os autos sobre pedido de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, pelo rito da prisão civil (art. 528, §3o, CPC) e de obrigação de fazer, consistente no dever de o executado promover a matrícula dos filhos/exequentes em instituição de ensino.
2. A sentença proferida nos autos do processo originário deu por satisfeitas as obrigações de pagar quantia certa e de fazer, por consequência, julgou extinto o feito com base no art. 924, inciso II, do CPC. Entretanto, deixou de fixar honorários de sucumbência. Em ato posterior, ao acolher pleito da parte exequente, o d. Juízo de primeira instância fixou os honorários de sucumbência em desfavor do executado.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em razão o feito executivo versar sobre dever de pagar quantia certa cumulado com obrigação de fazer, restando presente o permissivo legal para a fixação de honorários advocatícios. (art. 85, §1o, do CPC).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.